Tribunal: TJMT
Processo: 1003057-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003057-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI - CPF: 032.771.691-62 (ADVOGADO), FATIMA DOS SANTOS PINA - CPF: 567.123.407-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (AGRAVADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, INDENIZAÇÃO POR DANOS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO” - BANCÁRIO - - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - PEDIDO LIMINAR - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação”.

2. Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FÁTIMA DOS SANTOS PINA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Pedido de Tutela de Urgência, Indenização por Danos e Devolução em Dobro do Indébito” n.o
1048384-65.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado para que fossem suspensas as a cobrança das parcelas dos empréstimos impugnados, ante a ausência de caução.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão mencionando acerca da impossibilidade do juízo monocrático exigir caução quando reconhecida a hipossuficiência e deferida a inversão do ônus da prova em favor da autora.

Cita que a ausência de caução não se mostra como impedimento ao deferimento da tutela provisória para o fim de suspender a cobrança do débito.

Defende a presença da probabilidade do direito e perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, aduzindo se tratar de operação fraudulenta, eis que não realizou a assinatura dos contratos com apresentação de identidade idônea, enfatizando acerca da responsabilidade objetiva da instituição bancária.

Diante do exposto, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que sejam suspensas as cobranças das parcelas referentes às operações discutidas nos autos.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando prudente a concessão da tutela antecipada para suspender as cobranças das parcelas referentes às operações discutidas nos autos, o pleito foi deferido.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada a apresentar suas contrarrazões recursais, deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificação anexa (id. 207334677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Fátima dos Santos Pina contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Pedido de Tutela de Urgência, Indenização por Danos e Devolução em Dobro do Indébito” n.o 1048384-65.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado para que fossem suspensas as a cobrança das parcelas dos empréstimos impugnados, ante a ausência de caução.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado para que fossem suspensas as a cobrança das parcelas dos empréstimos impugnados, ante a ausência de caução. Desta decisão recorre a agravante.

Compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Ao caso, deve-se considerar que a pretensão autoral visa anular toda a operação por suposto vício de vontade, que ensejou a contratação das aludidas operações. Aliado a isso, denota-se que a agravante transferiu altas montas à terceiro, de modo que não foi beneficiada pelos valores contratados junto à ré.

Diante do exposto, neste momento processual, presume-se a existência de indícios de cometimento de fraude na contratação, mostrando-se plausível a suspensão dos débitos.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - PEDIDO LIMINAR - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça
, “
mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação
”. 2. Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido. (TJMT - N.U 1025252-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC - MULTA DIÁRIA - VALOR ADEQUADO - TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos
. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. (TJMT - N.U 1018009-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Assim, deve a agravada suspender as cobranças das parcelas relacionadas aos empréstimos fraudulentos, sendo forçosa a reforma da decisão recorrida.

Por fim, cumpre esclarecer que não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso consideradas legítimas as operações discutidas, o agravado poderá retomar os descontos, além de poder promover ação executiva e negativação de dados, caso se faça necessário, não havendo prejuízo em aguardar o julgamento da lide.

Porto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024